Tribunal: CARF
Processo: 11020.000721/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.000721/2010-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.735 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
VIA BELLA COMÉRCIO E DECORAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. VEDAÇÃO AO INGRESSO.
SIMPLES NACIONAL DÉBITO SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
SIMPLES NACIONAL.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta prejudicada na
esfera administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: "O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Bárbara Santos
Guedes.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.000721/2010-88
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.735 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.000721/2010-88

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 04-29.376, proferido pela 2a
Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a impugnação, apresentada pela Recorrente, e
manteve o Termo de Indeferimento de Opção ao Simples Nacional de fls. 23, por seus próprios
fundamentos.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional
indeferido tendo em vista “débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil relativo
a contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a título de substituição,
cuja exigibilidade não está suspensa”, nos termos da Lei Complementar no 123, de
14/12/2006, art. 17, inciso V conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional com data de registro em 19/02/2010, no qual constam quatro débitos (fls. 23).
Apresentou impugnação em 11/03/2010 (fls. 03) e alegou, em síntese, que os débitos
previdenciários (cód. 1233) apresentados no Termo de Indeferimento já estão incluídos
no parcelamento da Lei 11.941/2009, mas ainda constam em aberto junto à Receita
Federal. Informa, outrossim, que no momento do pedido estava regular com suas
obrigações previdenciárias e perante a Receita Federal.
Juntou cópias de documentos de fls. 05 e seguintes
A 2a Turma da DRJ/ CGE julgou improcedente a impugnação, mantendo o
indeferimento da opção, da Recorrente, ao Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO:
SIMPLES
NACIONAL
Ano-calendário:
2010
TERMO
DE
INDEFERIMENTO DA OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA
DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO
SUSPENSA.
A empresa que possui débitos previdenciários, e não comprova que sua exigibilidade
está suspensa, não pode ingressar no Simples Nacional.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário. Para melhor
compreensão, seguem copiados alguns trechos das razões recursais oferecidas:
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.735 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.000721/2010-88

“(...)
(...)

(...)

(...)

É o Relatório.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.735 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.000721/2010-88

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
A Recorrente discorda do procedimento fiscal sob o argumento único de que que
o requisito de as empresas não estarem em débito como condição para migrarem ou serem
mantidas no Simples Nacional desborda dos escopos constitucionais do programa, bem como das
diretrizes no Capítulo da Ordem Econômica, revelando-se nitidamente inconstitucional.
Ou seja, a Recorrente nada argumenta sobre os débitos federais constantes em
aberto nos sistemas da Receita Federal, mas alega, tão somente, a inconstitucionalidade do art.
17, inciso V e do art. 30, inciso II, ambos da Lei Complementar no 123/2006, pela suposta
contrariedade com os arts. 146, III, alínea “d” e 170, inciso IX da Constituição Federal de 1988.
Inicialmente, vale fazer algumas considerações acerca do Simples Nacional.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.735 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.000721/2010-88

aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente (art. 16 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional (art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
No presente caso, nos termos já relatados, a Recorrente teve seu pedido de
inclusão no Simples Nacional indeferido ante a existência de “débito com a Secretaria da
Receita Federal do Brasil relativo a contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições
instituídas a título de substituição, cuja exigibilidade não está suspensa”, nos termos da Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V (vide Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional com data de registro em 19/02/2010, em que constam quatro débitos (fls.
23).
Ocorre que em suas razões recursais, a Recorrente nada aduziu sobre possível
regularização dos débitos mencionados à época, alegando apenas suposta inconstitucionalidade
do art. 17, inciso V e do art. 30, inciso II, ambos da Lei Complementar no 123/2006, pela suposta
contrariedade com os arts. 146, III, alínea “d” e 170, inciso IX da Constituição Federal de 1988.
Porém, é vedado ao CARF pronunciar-se sobre questões de constitucionalidade
e legalidade de leis tributárias. Esse entendimento está consolidado pela Súmula CARF no 2, in
verbis:
Súmula CARF no 2: "O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Sendo assim, no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Logo, não há como lograr êxito o intento da Recorrente em ver o acórdão de piso
reformado, visto estar de acordo com o princípio da legalidade a que o agente público está
vinculado (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015).
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.735 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.000721/2010-88

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo o
Indeferimento de Opção ao Simples Nacional, conforme acórdão de piso..
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital